Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005763-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), EUCAFOREST COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 33.572.081/0001-53 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ECO WOOD PRODUTOS DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.101.747/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Cautelar Preparatória com pedido de medida liminar para busca e apreensão de equipamento industrial (Picador a Tambor PBFT 30x450x1000), em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência antecedente, nos termos do art. 305 do CPC, em ação cautelar preparatória de futura ação de resolução contratual, especialmente diante da existência de cláusula de reserva de domínio e do inadimplemento da compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, com transferência da propriedade condicionada ao pagamento integral do valor ajustado, e previsão de resolução automática em caso de inadimplemento por prazo superior a 30 dias.
4. A documentação apresentada demonstra que parte significativa do valor contratado permanece em aberto (R$ 881.799,57), com devolução de cheques e ausência de pagamento posterior, caracterizando inadimplemento substancial.
5. A parte autora/agravante também demonstrou ter enviado notificação extrajudicial e promovido o protesto dos títulos inadimplidos, constituindo validamente a agravada em mora.
6. O bem se encontra sob posse precária da agravada, com risco de alienação a terceiros, conforme indicam os documentos e registros audiovisuais apresentados, evidenciando risco ao resultado útil da ação principal.

7. A concessão da medida liminar de busca e apreensão, nesse cenário, visa preservar o bem objeto do contrato, evitando perecimento do direito e esvaziamento da pretensão principal, nos termos do art. 300 e 305 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:

“1. É cabível a medida liminar de busca e apreensão em ação cautelar preparatória fundada em contrato de compra e venda com reserva de domínio, quando demonstrados inadimplemento substancial, constituição em mora e risco concreto de alienação ou deterioração do bem. 2. A tutela de urgência deve ser concedida para garantir a utilidade da futura ação principal e resguardar o direito à reintegração da posse pelo vendedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 305.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.o 1016389-26.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 06/11/2024; TRF-4, AI n.o 5042888-41.2023.4.04.0000, Rel. Des. Luís Aurvalle, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
EUCAFOREST COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA
., em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que, nos autos da
Ação Preparatória Cautelar em Caráter Antecedente de Busca e Apreensão

que move em face de
ECO WOOD PRODUTOS DE MADEIRA E TRANSPORTE EIRELI
,
indeferiu
o pedido de tutela antecedente de busca e apreensão do equipamento
Picador a tambor PBFT 30x450x1000, série no M1206, motor no 0710290914
.

A agravante sustenta em razões vistas em ID. 271115861 que firmou, com a agravada, contrato de compra e venda de um
Picador Florestal a tambor PBFT 30x450x1000
, com cláusula de
reserva de domínio
e condição expressa de devolução do bem em caso de inadimplência. Relata que, após o inadimplemento, constatou que o bem se encontra desmontado e sendo ofertado para terceiros, o que evidencia risco iminente de deterioração e irreversibilidade da situação, caso a medida não seja deferida.

Argumenta que o indeferimento da tutela cautelar compromete o
resultado útil do processo
, pois permite que o bem de valor elevado e essencial à garantia da execução seja ocultado ou alienado antes da propositura da ação de rescisão contratual.

Requer, em sede recursal, a concessão da medida liminar de busca e apreensão do equipamento, como medida acautelatória preparatória.

Preparo recolhido, conforme certidão de ID. 271140368.

A Empresa Agravada não foi localizada para ser intimada, no entanto, constato que a relação processual ainda não foi formada devido à ausência de citação na ação correlata
, tornando-se despiciendo a sua intimação. Ressalto que tal circunstância não acarreta nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ. (
AgInt no REsp 1558813 – STJ
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Preparatória Cautelar em Caráter Antecedente de Busca e Apreensão,
ajuizada por
EUCAFOREST COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA
., em que alega ter vendido a
ECO WOOD PRODUTOS DE MADEIRA E TRANSPORTE EIRELI
o equipamento Picador a tambor PBFT 30x450x1000, série no M1206, motor no 0710290914, pelo valor de R$ 700.000,00.

Diante do inadimplemento parcial do pagamento, alegou que os cheques emitidos pela Empresa Agravada como forma de quitação parcial do valor foram devolvidos pela instituição bancária, resultando em um débito total atualizado de R$ 881.799,57.

Em razão disso, ingressou com
Ação Preparatória
, requerendo, em sede de
medida liminar
, a busca e apreensão do equipamento objeto do contrato de compra e venda.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)Solicita, liminarmente, a busca e apreensão
do bem futura propositura
de ação de resolução contratual.

3. Eis o breve relato dos fatos.

4. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos.

5. Aduz o requerente, em síntese, que pretende liminarmente a busca e apreensão da retroescavadeira e reintegração de posse do bem.

6. Pois bem. O legislador prevê a busca e apreensão como medida cautelar preparatória para garantir o resultado útil de ação principal, por exemplo, no caso de rescisão de contrato de compra e venda, ou ainda, de forma satisfativa, nas hipóteses de contrato de alienação fiduciária, limitada essa possibilidade às instituições financeiras (Decreto-lei 911/69).

7. Não se enquadrando o caso em nenhuma das duas hipóteses, constitui medida inadequada para retomada definitiva do bem alienado, sem a resolução do negócio jurídico.

8. Isso porque, em que pese os argumentos tecidos pelo autor de que o requerido esta inadimplente, entendo que a medida liminar está atrelada ao mérito da ação, devendo ser precedida de instrução probatória, inexistindo assim, prova segura no momento para o deferimento da medida. Especialmente, pelo negócio jurídico ainda estar pendente de resolução contratual.

9. Para tanto, se faz necessário, primeiramente, oportunizar o contraditório e colher maiores elementos de prova.

10. Ademais, a retomada do bem acabaria por antecipar, prematuramente, os efeitos da rescisão contratual que ainda não existe, o que se mostra inviável, considerando a fragilidade das provas apresentadas. Com efeito, necessário se faz aguardar a formação processual e a dilação probatória, possibilitando que sejam trazidos aos autos elementos que permitam concluir pela probabilidade do direito da parte autora.

11. De se registrar, ainda, que caso procedente o pedido, a permanência do requerido na posse do veículo durante o período de trâmite do processo, poderá ser ressarcida mediante ação de perdas e danos o qual deverá haver provas de dano e perda do tempo em que não esteve em sua posse.

12. Dessa forma, pelas razões acima expostas, INDEFIRO, o pedido de tutela formulado, vez que não se mostra prudente o seu deferimento neste momento, porquanto não preenchidos os requisitos necessários para tanto.” (ID. 271115864)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

O agravante postula a concessão de tutela antecedente, a qual, nos termos do art. 305 do CPC, é cabível quando demonstrados os requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Conforme entendimento dos tribunais, as ações cautelares preparatórias são voltadas à preservação de direito ameaçado por risco concreto e demonstrável. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. 1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caput do art . 300 do novo CPC
. 2. Com efeito, a situação fático-jurídica sub judice é controvertida e reclama contraditório. 3 . Quanto ao enfrentamento de todos os argumentos existentes no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, é preciso ter em conta que, em sede de tutela provisória, não há propriamente uma conclusão. O que há, de fato, é a prolação de um juízo precário, que não leva em conta todas as teses suscitadas no processo, mas somente aquelas suficientes para amparar, de forma o mais robusta possível, o exercício da jurisdição anteriormente à perfectibilização do devido processo legal e do contraditório substancial. 4. Agravo de instrumento desprovido (TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5042888-41.2023.4.04 .0000, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/03/2024, QUARTA TURMA) Destaquei

Vejo que a Agravante instruiu o recurso com instrumento particular de compra e venda (ID. 271115874 – pág. 25/28), no qual figura como vendedora do equipamento
“Picador Florestal a tambor PBFT 30x450x1000, série no M1206”,
pelo valor total de R$ 700.000,00. Consta previsão expressa de que a transferência de propriedade somente ocorreria após o
pagamento integral do preço
, com
cláusula resolutiva automática
no caso de
inadimplemento por mais de 30 dias
. Vejamos:

Ainda, constata-se da documentação apresentada que o
pagamento do valor contratado não foi integralmente cumprido
, com a devolução de cheques e saldo inadimplido considerável (atualizado em R$ 881.799,57).

Tais elementos configuram, em juízo de cognição sumária, a
probabilidade do direito alegado
, ao passo que a existência de
cláusula resolutiva expressa
que atribui à agravada a condição de
detentora precária
do bem.

Mesmo havendo cláusula resolutiva expressa, a Agravante procedeu ao envio de
notificação extrajudicial
, bem como promoveu
o protesto do débito
(ID. 184411257/60), constituindo a Agravada em
mora
, sem que esta tenha adotado qualquer providência para
regularizar a situação
.

Ressalta-se, ainda, o
risco concreto de perecimento do direito
da agravante, revelado pela informação de que o bem se encontra
desmontado em estabelecimento de terceiro (Metalúrgica Sênior)
e estaria sendo
ofertado para venda a terceiros
, conforme demonstrado por fotos e áudio juntados aos autos (ID. 271115876 e 271115861 – pág. 60/83).

O perigo na demora é manifesto, pois, sendo o bem móvel e de valor elevado, existe risco real de alienação, extravio ou deterioração, o que comprometeria
a utilidade da futura ação de resolução contratual
, notadamente se restar demonstrado que a transferência da propriedade não se perfectibilizou.

Desse modo, possível a busca e apreensão diante da incontroversa inadimplência da Agravada e a informações de tentativa de alienação do bem a terceiros, configurando
situação de

risco concreto ao direito da agravante
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA –– REINTEGRAÇÃO DE BENS MÓVEIS (CLIMATIZADOR DE AR E DEMAIS PEÇAS OBJETO DO CONTRATO) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1. No presente caso, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, haja vista a comprovação de que a Requerente/Agravante celebrou com a Requerida/Agravada, contrato de compra e venda com reserva de domínio; bem como porque a Requerida/Agravada foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial para pagamento e protesto.
2. Dessa forma, considerando a constituição em mora da Agravada, faculta-se à Agravante promover a imediata busca e apreensão dos bens objeto do contrato.
3. Recurso provido. (N.U 1016389-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

A decisão agravada que indeferiu a liminar, sem considerar os elementos de urgência e verossimilhança documental presentes, compromete o direito de tutela jurisdicional efetiva, sendo cabível sua reforma para concessão da medida de urgência.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
EUCAFOREST COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA.,
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata busca e apreensão do equipamento denominado Picador Florestal a tambor PBFT 30x450x1000, série no M1206, motor no 0710290914, o qual se encontra sob a posse da agravada Eco Wood Produtos de Madeira e Transporte Eireli, atualmente localizado na Metalúrgica Sênior, Av. dos Imigrantes, no 600, Bairro Operários, Rio Branco/MT, conforme descrito nos autos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025